Tribunal: TJES
Processo: 5008272-30.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008272-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALBER DE SOUZA MIGUEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008272-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WALBER DE SOUZA MIGUEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
DA REGRA DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

2. “O benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ” (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020).

3
.
Recurso
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008272-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WALBER DE SOUZA MIGUEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
W
ALBER DE SOUZA MIGUEL
em face da r. Decisão de mov. 241.1 do SEEU, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fora indeferido o pedido de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, sob o argumento de que o agravante não obteve a pontuação mínima exigida em cada uma das áreas de conhecimento.

A Defesa do agravante afirma que a jurisprudência admite a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por analogia ao artigo 126, da Lei de Execuções Penais.

Sustenta que, embora o reeducando não tenha atingido a pontuação necessária em todas as áreas de conhecimento, tem direito a remir a pena pelas matérias nas quais obteve aprovação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se o apenado que obtém aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) faz jus à remição da pena, apesar de não ter alcançado a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

O art. 126 da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estud
roveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o apenado realizou o ENEM nos anos de 2019, 2020 e 2021, tendo sido aprovado, ou seja, obtendo nota igual ou superior a 450 pontos, nas seguintes áreas de conhecimento:

Em 2019: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias e Redação;

Em 2020: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação;

Em 2021: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias e Redação.

Por esta razão, requer a remição da pena nas áreas em que obteve a referida aprovação.

Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reeducando faz jus à remição parcial pelo ENEM nas áreas em que obteve a nota mínima,
ressalvadas as matérias em que já havia sido aprovado em edições anteriores do exame,
que não podem ser duplamente consideradas
(STJ – AgRg no HC: 608477 SC 2020/0217298-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Dessa forma, como o agravante foi aprovado em matérias iguais nos anos de 2019, 2020 e 2021, somente poderia se aproveitar uma vez de cada matéria, o que significaria uma remissão de apenas 04 matérias.

No entanto, através da análise, pelo SEEU, da Execução Penal tombada sob o nº 0038592-24.2014.8.08.0035, observei que, posteriormente à interposição deste agravo, o recorrente requereu a remição da pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA (sequencial 287.2), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
na decisão de item 309.2.

Destaco que a jurisprudência do STJ entende que não é possível ocorrer simultaneamente a remição pelo ENEM e pelo ENCCEJA – Ensino Médio, uma vez que avaliam o mesmo grau intelectual.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. NOVA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II – Não há dúvida de que o
benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM,

porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ
.

III – Contudo, o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.
A realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas
a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020).

Nesse quadro, em razão de o benefício da remição da pena pelo ENCCEJA – Ensino Médio já ter sido aplicado e, ainda, por ser mais benéfico ao recorrente, não merece acolhimento o pleito de remição pela aprovação em matérias do ENEM.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
N
EGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)